Tribunal: STF
Processo: RE 89535
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-18
Data de publicação: 1981-08-18

Ementa:
Funcionalismo. Aposentadoria com proventos de cargo diverso, graças à equiparação. Equiparação, no entanto, vedada por norma constitucional, impeditiva, assim, de revisões ulteriores nas mesmas bases. Inexistência de direito adquirido. Precedentes do Supremo Tribunal. Recurso extraordinário conhecido e provido para cassar a segurança.